Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746442-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. Z. D. S. AGRAVADO: H. F. D. S. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao disposto nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste sobre os documentos colacionados com as contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator